Tribunal: TJES
Processo: 0000121-36.2019.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-36.2019.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO GOMES CRAVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS E CONSISTENTES. CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição do crime de receptação
. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação, uma vez que o apelante não logrou êxito em comprovar a versão fornecida na esfera judicial, de que comprou a moto de uma pessoa já falecida, que lhe disse que o veículo estaria com o pagamento atrasado, tampouco, a origem lícita do objeto, sendo certo que tal ônus lhe cabia. Precedentes deste e. TJES.

2. As circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstraram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de furto, já que o adquiriu de uma pessoa que não possuía a documentação do veículo e por um preço muito aquém do valor de mercado, não logrando êxito em comprovar a origem lícita do bem.

3.
Absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
. A prática do crime restou comprovado, uma vez que tanto na esfera administrativa, como em Juízo, os policiais foram enfáticos ao afirmar que ao darem ordem de parada ao apelante, que estava fugindo pelo matagal, este lhes apontou a arma de fogo apreendida, o que fez com que atirassem antes do réu e o atingissem, possibilitando a prisão em flagrante.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000121-36.2019.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO GOMES CRAVO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RENATO GOMES CRAVO
, em face da sentença de fls. 232/237, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo (art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Nas razões de id. 8669831 a Defensoria Pública requer, tão somente, a absolvição do apelante por ausência de provas.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 25 de fevereiro de 2019, durante uma operação policial, policiais civis acompanhados do corréu Thieris Bremenkamp Corsini, investigavam um suposto desmanche de motocicletas roubadas.

Ao chegarem no local do desmanche, o acusado Renato Gomes Cravo, que estava pilotando uma moto sem placa e com restrição de furto/roubo e o menor A.P.S.L., ao avistarem a guarnição, esconderam o veículo no matagal, sendo que o menor foi em direção a viatura e o ora apelante se embrenhou no mato.

Em seguida, o menor foi abordado e rendido pelos policiais, sendo que estes ordenaram que o apelante parasse, ocasião em que “Renato” apontou uma arma para o policial que, em legítima defesa, disparou e o alvejou, oportunidade em que foi rendido e encaminhado ao hospital.

Consta, ainda, que no local do desmanche foram encontradas outras motocicletas, uma delas já desmontada e a moto apreendida com o apelante havia sido furtada do pátio da delegacia de Santa Leopoldina e adquirida por ele e A.P.S.L. por R$ 500,00 no dia anterior.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

Em relação ao pedido de absolvição
, verifica-se que a
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/13 - IP), pelos autos de apreensão (fl. 33 – IP) e de constatação provisório de eficiência de arma de fogo (fl. 41), pelo relatório da Polícia Civil (fls. 70/76 - IP), pelo laudo pericial de fls. 144/147, bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, em que pese o réu ter negado a prática delitiva em Juízo (fl. 191/192), afirmando que a moto encontrada com ele não lhe pertencia, ao ser ouvido na esfera policial (fl. 68/69 – IP), relatou que o adolescente apreendido com ele lhe pediu dinheiro para comprar a moto do corréu “Thieris”, tendo lhe emprestado R$ 100,00 (cem reais) para tal fim.

Vale destacar que, no que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstanciais que envolveram a infração penal.

Na hipótese, o apelante não logrou êxito em comprovar a versão fornecida na esfera judicial, tampouco, a origem lícita do objeto, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Nesse sentido é o entendimento deste
e. TJES
(APCr 0045723-54.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES
06/06/2022
).

Verifico, ainda, que os elementos fáticos-probatórios convergem para a demonstração da prática criminosa pelo réu, uma vez que o policial civil Elson de Oliveira Batista, ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 195) confirmou os fatos narrados na denúncia e ressaltou que “
a moto
utilizada por Renato foi furtada na Delegacia por Thieris
”.

Além disso, ao ser interrogado em Juízo (fls. 189/190), o corréu “Thierris”, afirmou que conhecia o ora apelante a pouco tempo e que “
vendeu a moto para ele
”, sendo que no momento da prisão e da apreensão do veículo, o produto estava na posse de “Renato”.

No mesmo sentido, foram os depoimentos prestados pelo adolescente A.D.P.S.L. (fls. 26 e 194), sendo que em ambas as oportunidades afirmou que “a
moto era roubada e Renato comprou de Thierris
por R$ 500,00
”.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos durante toda a instrução criminal.

Ressalto que não há motivo para desacreditar a palavra dos policiais, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhe o valor probatório, de modo que possui força probatória.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Vale destacar, ainda, que as circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstraram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de furto, já que o adquiriu de uma pessoa que não possuía a documentação do veículo e por um preço muito aquém do valor de mercado, não logrando êxito em comprovar a origem lícita do bem.

Do mesmo modo, a prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei do Desarmamento) restou comprovada, uma vez que tanto na esfera administrativa, como em Juízo, os policiais foram enfáticos ao afirmar que ao darem ordem de parada ao apelante, ele estava fugindo pelo matagal e lhes apontou a arma de fogo apreendida, o que fez com que atirassem antes do réu e o atingissem, o que possibilitou sua prisão em flagrante.

Assim,
mantenho
a condenação do réu pela prática dos crimes de receptação e de porte de arma de fogo (art. 180,
caput
, do CP e art. 14, da Lei nº 10.826/2003), não havendo que se falar em absolvição.

Diante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.